Tribunal: TJBA
Processo: 8176714-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176714-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: CAILANE EMILE FRANCA SANTOS Advogado(s):EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS NO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida que ensejou restrição creditícia, determinar a exclusão do apontamento, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se restou comprovada a contratação apta a legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como se são devidos os danos morais e se adequado o valor fixado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, porquanto a apelação apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. No mérito, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Diante da negativa de contratação, cabia à instituição demonstrar a regularidade do débito. 5. Os documentos apresentados, consistentes em registros sistêmicos e capturas de tela, desacompanhados de assinatura digital ou autenticação idônea, não comprovam a manifestação de vontade consciente da consumidora, sendo insuficientes para demonstrar a constituição válida da dívida. 6. Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), impõe-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da restrição, sendo o dano moral presumido em hipóteses de inscrição indevida, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. 7. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do dano e o caráter pedagógico da medida, não comportando redução. 8. Quanto aos honorários advocatícios, mantido o percentual de 20% sobre o valor da condenação, por já se encontrar no limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, inviável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 373, II; 85, §§ 2º e 11; 1.026, § 2º; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 362 e 54 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8176714-15.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Jeitto Meios de Pagamento LTDA e Apelada Cailane Emile França Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator